Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelas rés, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, para reformar decisão proferida em ação indenizatória fundada em fraude bancária, que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das cobranças e da exigibilidade de eventual débito do autor relacionado ao contrato de empréstimo n. 2759698451. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual e de inexistência de dívida proposta por JOSE NOGUEIRA MONTALVAO em face de CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI A parte autora afirma, em suma, que foi vítima de estelionato praticado por terceiros, haja vista que em 04 de junho de 2025 foi contatada por uma pessoa que se passou por funcionário do banco réu, a qual, aproveitando-se da sua ingenuidade, fez com que solicitasse um empréstimo como forma de cancelar um anterior, feito por golpistas, e depois transferisse os valores para a conta do fraudador, o que defende somente ter sido possível porque o golpista possuía seus dados e o número de seu telefone constante do cadastro do banco réu. Requer, assim, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco réu cancele e se abstenha de efetuar qualquer desconto oriundo do contrato no 2759698451 em sua conta bancária, bem como se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o breve relato. DECIDO. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois o autor recolheu as custas ao ID 246381331. Registre-se. A relação jurídica negocial em exame é de consumo e a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’. Ainda, nos termos do Enunciado no 476, da Súmula do Colendo Superior Tribunal, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. No caso em exame, verifica-se que a autora/consumidora foi vítima da fraude do falso telefonema do Banco, no qual o fraudador, de posse do número de telefone e demais dados da vítima, a convence a fazer empréstimos e outros débitos junto ao banco, para supostos fins de cancelar empréstimo feito de forma suspeita por terceiros, o que a consumidora aceita fazer, confiando nas instruções que pensa serem do banco e não do próprio golpista. Acrescente-se que o referido golpe não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista inocente, mas certo é que somente se faz possível sua concretização porque os estelionatários obtiveram acesso prévio aos dados bancários e número de telefone do consumidor, situação que, pela dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras, máxime porque a operação feita pela autora foge ao seu perfil de consumo, o que deveria ter sido detectado pelo Banco réu, caso tivesse instalado um sistema antifraude seguro e eficiente. A parte autora demonstrou com os documentos juntados que apenas contraiu o empréstimo pensando estar cumprindo exigência do banco para cancelamento das operações fraudadas feitas com sua conta, confira-se ID's. 246202353 e 246202354, demonstrando a verossimilhança das suas alegações. O perigo de dano irreparável é evidente, já que a parcela do referido empréstimo, juntamente com as demais transferências bancárias realizadas, comprometem a sua subsistência, ferindo os direitos da personalidade. A reversibilidade da medida é notória, pois a qualquer momento a decisão pode ser revista e porque o réu poderá cobrar, ao final, eventual débito legítimo derivado da contratação. Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar ao banco réu a suspensão das cobranças e suspensão de eventual débito em conta bancária da autora, dos valores controvertidos derivados do contrato no 2759698451, no prazo máximo de cinco dias. Intime-se o requerido, para cumprimento da presente ordem, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Em suas razões, os agravantes defendem que não ficou demonstrada a alegada fraude bancária, sendo necessária a dilação probatória e o exercício do contraditório. Argumentam que a suspensão da cobrança lhes acarreta prejuízo, e que não há nos autos comprovação da referida fraude ou de que não houve participação do autor a ensejar sua culpa exclusiva. Aduzem, ademais, que a jurisprudência deste TJDFT reconhece a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência nos casos de fraude bancária quando insuficientes as informações no processo. Requerem liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de “determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o restabelecimento dos descontos referentes ao contrato de empréstimo de n. 2759698451.” O cerne do recurso é verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, a qual pretende a suspensão de descontos relacionados a empréstimo contratado mediante alegada fraude. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o autor narra que recebeu ligação por meio do aplicativo WhatsApp, originada do número 51-2184.1767. Diz que o interlocutor, de maneira ardilosa e se utilizando de informações privilegiadas, apresentou-se como atendente do Banco SICREDI. Alega que, com uma narrativa alarmista e convincente, o interlocutor o informou de uma fraude em sua conta bancária e o convenceu a acessar o aplicativo bancário e seguir suas instruções, o que fez em momento de vulnerabilidade. O autor narra que apenas no dia seguinte, ao achar a ligação estranha, entrou em contato com a central de relacionamento do SICREDI e tomou conhecimento de diversas operações realizadas em sua conta bancária: um empréstimo no valor de R$ 23.070,00, parcelado em 72 vezes, com parcelas de R$ 918,69; dois boletos pagos, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 4.000,00; e transferências PIX nos valores de R$ 5.000,00, R$ 4.999,00 e R$ 3.000,00. Os documentos apresentados aos autos de origem, no entanto, não fornecem margem para aferir os requisitos balizadores da tutela recursal. Não se trata de hipótese de clonagem de celular ou de extravio de cartão, mas sim de fornecimento voluntário de informações pessoais e bancárias, que permitiram o acesso de golpistas à conta bancária, protegida por senha de uso e guarda pessoal do correntista, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência pleiteada em primeira instância, em razão da possível culpa da vítima. Destaca-se que a higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte prejudicada, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório, e em regime de urgência, para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Não se questiona a lamentável situação vivenciada pelo agravado, que, segundo narra, após receber um telefonema para apuração de fraude, acabou fornecendo seus dados de forma inadequada, e tornou-se propriamente vítima de fraude. Entretanto, é imprescindível que os fatos estejam suficientemente demonstrados nos documentos apresentados nos autos, o que somente é possível por meio de dilação probatória, com a oportunidade, inclusive, da ampla defesa e do contraditório. Apesar de o agravado alegar ter sido vítima de fraude financeira, não é possível concluir, ao menos na fase preambular do processo, se o pretenso golpe decorreu de imprecaução da instituição financeira agravante a caracterizar o fortuito interno, ou se por imprudência exclusiva do agravado, que deliberadamente permitiu a realização das operações bancárias, o que se caracteriza fortuito externo causado pelo próprio correntista, sem nenhuma participação da instituição bancária. É de se destacar que, embora o agravado mencione na petição inicial que o fraudador tinha conhecimento de seus dados, não informa se eram dados de identificação e contato (pessoais) ou dados bancários (financeiros). Do que se extrai da narrativa do agravado, as informações bancárias foram fornecidas pelo próprio correntista, e não pela instituição financeira. Ademais, o agravado apenas menciona que acessou o aplicativo do banco e seguiu as orientações do fraudador, sem especificar quais foram as instruções e como os fraudadores tiveram acesso direto a sua conta bancária, o que impossibilita saber a dinâmica em que ocorreram os fatos. Logo, em uma análise de cognição sumária, não se verifica na petição inicial a probabilidade do direito alegado pelo agravado, devendo ser mantidos os descontos das parcelas do empréstimo, uma vez que não há elementos nem a informação da participação de prepostos da instituição bancária na fraude. O negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do agravado, que transferiu o valor para terceiros, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. Desse modo, antes da instrução probatória, os elementos dos autos não são suficientes para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento. Certo também que a instituição bancária agravada possui porte financeiro para arcar com eventual obrigação de restituição dos valores recebidos, caso acolhidas as teses apresentadas pelo agravado no feito principal. Assim, ausentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, não é possível a determinação de suspensão de descontos decorrentes de empréstimo contratado mediante alegada fraude bancária. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada e realizou empréstimo eletrônico, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1716297, 0713483-84.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) Desse modo, em um exame preliminar da matéria, verifica-se a probabilidade do provimento recursal, assim como o perigo de dano decorrente do inadimplemento do empréstimo contratado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator